Tribunal: STF
Processo: ARE 1328519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE CÔNJUGE. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA DA ESPOSA. PREEXISTÊNCIA AO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELO PROVIDOS.
    1. Remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a demanda, determinando que seja procedida a remoção provisória do demandante para a cidade de Natal/RN a fim de acompanhar tratamento médico de cônjuge, bem como condenando a União ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.
    2. Inexistência de coisa julgada material, uma vez que os elementos colacionados aos autos demonstram que houve o agravamento do quadro clínico da esposa do apelado quando do ajuizamento desta demanda, sendo evidenciada patologia psiquiátrica de forma mais grave, revelando modificação da situação fática que obsta o reconhecimento da coisa julgada, conforme acertadamente disposto na sentença atacada.
    3. Na hipótese, o autor - Escrivão de Polícia Federal - fora admitido no Departamento de Polícia Federal em 20/08/2014, com lotação na cidade de Imperatriz/MA, alegando que a partir dessa mudança de domicílio a sua esposa passou a desenvolver patologia psiquiátrica (CID 10 F 33.2 - Transtorno depressivo recorrente), o que justificaria sua remoção para a cidade de Natal para acompanhar o tratamento médico do cônjuge.
    4. Embora o quadro clínico atual da esposa do autor possa ter se agravado e se tornado em patologia com código de doença distinto quando da mudança do domicílio do autor para a cidade de Imperatriz/MA, é possível afirmar que algum distúrbio psiquiátrico já lhe acometia em período anterior à posse do autor no cargo público.
    5. Preexistência do quadro psiquiátrico da esposa do autor. Percebe-se que antes mesmo da posse do demandante no cargo público, a sua esposa já apresentava distúrbio psiquiátrico desde 21/07/2014, consoante narrado pelo próprio demandante em sua inicial e corroborado por meio de prontuário médico.
    6. Ausência de comprovação de que outra pessoa da família não pudesse acompanhar a esposa do autor para a realização do tratamento médico.
    7. Esposa do apelado também é servidora pública federal, o que, por si só, já demonstra a inexistência de óbice para que a parte autora requeira licença por motivo de doença de pessoa da família, ou mesmo para que sua esposa afaste-se de suas atividades como servidora e o acompanhe para a cidade onde o autor se encontra lotado.
    8. Entende-se que, no momento em que aceitou tomar posse para trabalhar em lugar diverso do que residia, o demandante assumiu o risco de ficar longe da sua esposa, a despeito de conhecer as fragilidades de sua saúde, cujas consequências não podem ser imputadas à Administração Pública, nem servir de condicionamento ao interesse público.
    9. Remessa necessária e apelação providas para julgar improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 196 e 226 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente